Tribunal: TJES
Processo: 0002565-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002565-25.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002565-25.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO
304
DO CÓDIGO PENAL.

1.

REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVAMENTE VALORADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. 2. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ADOTADA NA SENTENÇA.
QUANTUM
ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

3.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1
.

“Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

2.
Ainda que não se trata de direito subjetivo do réu, o magistrado de primeiro grau adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima para valoração de cada vetor negativado, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002565-25.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante a revisão da dosimetria, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativamente valorada, bem como o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Quanto à insurgência defensiva

em relação ao
quantum
de pena aumentado na primeira fase da dosimetria, passo a tecer as seguintes considerações.

É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na hipótese, ainda que não se trata de direito subjetivo do réu, o magistrado de primeiro grau adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para valoração de cada vetor negativado, de modo que a fixação da pena-base no patamar de 03 (três) anos seguiu a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã.

Portanto, não merece, a meu sentir, qualquer reparo a r. sentença condenatória.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.